Tribunal: TJSP
Processo: 1012308-91.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. Previdenciário. Ação declaratória revisional de aposentadoria. Serventia extrajudicial. Propositura em face do IPESP e da FESP. Extinção sem julgamento do mérito em relação ao IPESP e improcedente em relação à FESP. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. Proventos. Revisão. Impossibilidade de vinculação do salário mínimo. Súmula Vinculante no

Ementa:
APELAÇÃO. Previdenciário. Ação declaratória revisional de aposentadoria. Serventia extrajudicial. Propositura em face do IPESP e da FESP. Extinção sem julgamento do mérito em relação ao IPESP e improcedente em relação à FESP. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. Proventos. Revisão. Impossibilidade de vinculação do salário mínimo. Súmula Vinculante no 4/STF. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Aplicação da Lei estadual no 14.016/10 quanto à alíquota da contribuição previdenciária. Sentença mantida. Recurso improvido.